Tribunal: TJES
Processo: 5009224-09.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009224-09.2022.8.08.0000
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE FUNDÃO - COMARCA DA CAPITAL - VARA ÚNICA
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 6ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

S
EGUNDA CÂMARA CRIMINAL

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº
5009224-09.
2022.8.08.0000

SUSCITANTE
:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA C
OMARCA DE FUNDÃO/ES

SUSCITADO
:
JUÍZO DA 6º VARA CRIMINAL DE S
ERRA/E
S

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Cuidam os autos de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Fundão em face do Juiz de Direito da 6
ª Vara Criminal de S
erra/
ES.

Os magistrados em conflito discordam quanto a aplicação das regras de competência para o processamento do feito.

O juízo suscitante aduz que deve ser reconhecida a competência do Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES para tratar o processo, ao argumento de que embora os fatos tenham ocorrido na casa veraneio da vítima, no Município de Fundão/ES, ambas as partes possuem domicílio na Comarca de Serra, conforme consta nos autos.

De outro lado, o juízo suscitado declinou competência para o Juízo da Vara Única da Comarca de Fundão/ES, em razão de que os fatos iniciais que originaram a medida cautelar da Lei 11.340/2006, devem ser apuradas no local do fato, ou seja, no suscitante, e que somente o crime de descumprimento ocorreu na Serra.

Logo, afirma que o presente processo deve permanecer tramitando no Juízo de Fundão, uma vez que é o Originário das medidas cautelares e que o crime de descumprimento de medidas protetivas deve tramitar no Juízo de Serra (suscitado).

Parecer da Procuradoria de Justiça no sentido de ser fixada a competência junto ao Juízo da Vara Única da Comarca de Fundão/ES para processar e julgar o feito de número 0020492-69.2020.8.08.0048.

No caso dos autos, ao relatar os fatos perante a autoridade policial (ID 3381765), a vítima narrou que:

“
[...] QUE OS FATOS QUE PASSA A RELATAR OCORRERAM NO DIA 07/11; QUE CARLOS ALEXANDRE COMEÇOU A ENCIUMAR DELA DESDE O DIA ANTERIOR; QUE NO DIA DOS FATOS CARLOS ALEXANDRE CONTINUOU COM CIUMES DELA; QUE CARLOS ALEXANDRE INGERIU BEBIDA ALCOÓLICA; QUE A DEPOENTE CANSADA DAS DISCUSSÕES FOI ATÉ O TRYLER DA AMIGA, ENTREGAR UM PRODUTO QUE ELA HAVIA ENCOMENDADO; QUE A AMIGA PEDIU QUE ELA FICASSE UM POUCO E QUE ASSARIAM UMA CARNINHA; QUE A DEPOENTE VOLTOU EM CASA PARA BUSCAR UMA CARNE; QUE CARLOS ALEXANDRE SAIU DE ONDE ESTAVA E FOI PARA CIMA DELA, QUE TOMOU A CARNE DE SUAS MÃOS E EMPURROU-A DE ENCONTRA A PIA DA COZINHA, DEIXANDO LESÃO EM SUA BARRIGA; QUE A DEPOENTE GRITOU CHAMANDO OS FILHOS; QUE CARLOS ALEXANDRE FOI ATÉ A SALA E PEGOU O APARELHO TELEFÔNICO DELA ESCONDIDO; QUE A DEPOENTE CONTINUOU A GRITAR, TENDO CARLOS ALEXANDRE DITO QUE ELA ESTAVA LOUCA E BÊBADA; QUE A DEPOENTE NÃO HAVIA INGERIDO NENHUMA GOTA DE ÁLCOOL; QUE OS FILHOS CHEGARAM E PEDIRAM AO PAI QUE DEVOLVESSE O CELULAR DA MÃE; QUE CARLOS ALEXANDRE ASSIM O FEZ; QUE CARLOS ALEXANDRE HAVIA TIRADO O CHIP DO APARELHO; QUE CARLOS ALEXANDRE SE POSTOU COM A CADEIRA NA PORTA DA CASA IMPEDIDO QUE ELA SAÍSSE COM A CARNE; QUE MAIS TARDE A DEPOENTE E OS FILHOS SAÍRAM E FORAM PARA A CASA DE UMA AMIGA; QUE QUANDO RETORNARAM PARA A CASA DISCUTIRAM NOVAMENTE, SEM AGRESSÕES FÍSICAS; QUE CARLOS DISSE A ELA QUE IRIA MATÁ-LA E AO AMANTE IMAGINÁRIO DELA TAMBÉM; [...]

Diante os fatos narrados, a vítima requereu medidas protetivas de urgência, em face de seu marido Carlos Alexandre.

O juízo suscitante, defende que não resta dúvida quanto ao endereço da vítima, na premissa de que, conforme consta nos autos,
tanto a
vítima,
quanto
o agressor possuem
domicílio
na Comarca de Serra/ES.

Ressalta ainda que,
após decretada a medida cautelar, a vítima procurou a Delegacia da Mulher de Serra, para registrar os atos de violência e que o processamento do feito no juízo suscitante, violaria o caráter protetivo da Lei nº 11.340/06.

Pois bem.

Inicialmente, ressalta-se que a Lei nº 11.340/06 se destina a proteger a mulher em face de sua fragilidade dentro de um contexto histórico, social e cultural de violência e submissão que frequentemente se encontra inserida no Brasil.

Nesse sentido, a Lei nº 11.340/06 surge não apenas como um conjunto de normas punitivas e protetivas, mas possui um relevante intuito afirmativo, no sentido de que o ordenamento pátrio passou a reconhecer a existência e recorrência dos crimes contra a mulher no âmbito familiar, tendo em vista a sua vulnerabilidade pela questão de gênero.

A
ratio essendi
da norma é dedicar especial proteção à mulher quando vitimizada no seu gênero feminino. Sendo assim, não se encontra amparada pela norma toda e qualquer violência perpetrada contra a mulher, no âmbito familiar, mas apenas quando o escopo delitivo, bem como o sofrimento causado, ainda que em última análise, esteja relacionado ao gênero feminino.

Com efeito, a violência contra a mulher, seja aquela praticada no âmbito da unidade doméstica (inciso I, art. 5º), a derivada da unidade familiar (inciso II, art. 5º) ou a decorrente de relação íntima de afeto (inciso III, art. 5º), deve ser cometida com base na hierarquia ou superioridade do (a) ofensor (a) em face da vítima. Se ausente a sujeição, relação de subordinação ou qualquer indício de fragilidade da ofendida frente ao seu agressor, afasta-se a incidência da Lei nº 11.340/06.

In casu, trata-se do procedimento cautelar de medidas protetivas de urgência, bem como os delitos de ameaça e descumprimento das MPU’s praticado pelo marido em face de sua esposa/vítima.

Sendo assim, cabe analisar se a hipótese dos autos trata de violência baseada no gênero feminino da vítima, com fins de aplicação da Lei nº 11.340/2006.

Rememoro ainda que, a vítima em ID 3381765, relatou que:

[..]
É O 2º REGISTRO DE OCORRÊNCIA QUE FAZ EM DESFAVOR DE CARLOS ALEXANDRE; QUE O 1º REGISTRO OCORREU NESTE ANO NO MÊS DE FEVEREIRO; QUE NÃO REQUEREU MEDIDAS PROTETIVAS A ÉPOCA; QUE CARLOS ALEXANDRE É MACHISTA; QUE NÃO GOSTA QUE ELA TRABALHE FORA; QUE FAZ ACUSAÇÕES INFUNDADAS CONTRA ELA; QUE CARLOS POSSUI CIÚMES EXCESSIVOS DELA; QUE PASSOU A QUERER CONTROLAR AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DELA; QUE ARRANJA AMANTES IMAGINÁRIOS PARA ELA; QUE ESTA MUITO DIFÍCIL CONVIVER COM CARLOS ALEXANDRE; QUE PRETENDE SE SEPARAR DELE; QUE NÃO SUPORTA MAIS A RELAÇÃO DOENTIA COM CARLOS ALEXANDRE;
[...]

Diante do contexto narrado na exordial acusatória, não me parece haver dúvidas de que a questão de gênero se enquadra na descrição prevista no artigo 5º da Lei 11.340/06, eis que restou evidente que sua condição de mulher e companheira do acusado, foi fundamental para a perpetração do delito.

No mesmo sentido é a solidificada jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - LEI MARIA DA PENHA - GÊNERO - VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA - EXISTÊNCIA - APLICABILIDADE DA LEI ESPECIAL - CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. A Lei nº 11.340/2006 exige, para a aplicação das medidas de proteção em favor da mulher que a ação ou omissão se dê no âmbito doméstico, familiar ou em relação íntima de afeto, baseando-se no gênero, ou seja, quando comprovada situação de opressão, vulnerabilidade ou hipossuficiência a qual a vítima esteja sujeita. Não há como afastar o julgamento das demandas originárias pela vara especializada em violência doméstica e familiar contra a mulher, quando demonstrada, principalmente, a existência de hipossuficiência física, o que torna a ofendida vulnerável frente ao agressor. (TJES, Classe: Conflito de Jurisdição, 48160042312, Relator : NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/09/2016, Data da Publicação no Diário: 30/09/2016).

Assim, constatado a incidência da Lei Maria da Penha, passo a analisar o presente conflito.

A
Lei 11.340/2006, fora sancionad
a
para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher.
Além disso,
a referida lei dispôs sobre os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
Nesse sentido
, t
ranscrevo o art. 14 da Lei 11.340/2006:

"Art. 14. Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, órgãos da Justiça Ordinária com competência cível e criminal, poderão ser criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher".

Cito também o art. 33 da mesma lei:

Art. 33. Enquanto não estruturados os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, as varas criminais acumularão as competências cível e criminal para conhecer e julgar as causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, observadas as previsões do Título IV desta Lei, subsidiada pela legislação processual pertinente.

Logo, podemos observar que as
causas decorrentes da prática de violência contra a mulher, quando devidamente
c
onfigurada a violência de gênero de que trata a Lei 11.340/2006, é do Juizado Especializado de Violência Doméstica.

Co nfo r me a Resolução de nº
018
/2007
,
proferid
a
por este Egrégio Tribunal de justiça,

que determinou a instalação do primeiro Juizado Especializado de Violência Doméstica
,
que em seu art. 1º
,
f
ixou

exclusivamente

a competência ao
juízo suscitado para julgar a presente matéria. Vejamos:

Art.
1º
. Autorizar a instalação da
6ª Vara Criminal do Juízo da Serra
, Comarca da Capital, Entrância Especial,
que terá competência exclusiva para conhecer, processar e julgar os feitos relacionados à Lei Federal n.
11.340
/2006 – 'Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher'.

Ademais,
a
Douta Procuradoria de Justiça,
em seu parecer alegou que:
“
Dessa forma, o juízo suscitante, ao apreciar e deferir a medida protetiva de urgência e posteriormente decretar a prisão preventiva do requerido,
tornou-se prevento para processamento e julgamento do feito.
”

Entretanto,

considerando tratar-se de Juízo com competência absoluta em razão da matéria
,

cabe aos
Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
,
julgar o presente processo,

conforme
estabelecid
o na
Resolução
de
nº
018
/2007
deste
Tribunal de Justiça
.

Dito isso, t
rago os
seguintes
julgados:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO ENTRE O JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DO RECANTO DAS EMAS. AMEAÇAS PROFERIDAS PELA MULHER AO EX-COMPANHEIRO SUBSEQUENTE À AÇÃO PENAL NA QUAL FOI VÍTIMA DE LESÕES CORPORAIS. CONEXÃO INTERSUBJETIVA E PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1 Conflito Negativo de Jurisdição instaurado entre o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e o Juizado Especial Criminal do Recanto das Emas em que divergem acerca da conexão entre termo circunstanciado relati
vo a ameaças proferidas pela ex-mulher contra o ex-companheiro e uma ação penal precedente na qual ele responde por lesões corporais tramitando no Juízo tutelar da mulher.

2 Há conexão intersubjetiva e probatória entre as ações penais que discutem crimes inseridos em conjunto na dinâmica conflitiva do ex-casal. Consta que as ameaças da ex-companheira se manifestaram depois da audiência de instrução na ação penal em curso, estando as provas umbilicalmente ligadas, influenciando também a decisão quanto às medidas cautelares adequadas para a solução da lide.
3 Ainda que a Lei Maria da Penha esteja direcionada à proteção exclusiva da vítima mulher, cabe ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher processar e julgar causas conexas às ações de sua competência, mesmo que não contemple a possibilidade de aplicar a norma protetiva, considerando tratar-se de Juízo com competência absoluta em razão da matéria. Precedentes da Câmara Criminal.
4 Conflito de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante: Juizado de Violência Doméstica e Familiar do Recanto das Emas.
(
Acórdão 1048750
, 20170020182004CCR, Relator: GEORGE LOPES, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 18/9/2017, publicado no DJE: 26/9/2017. Pág.: 126/128)

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA/DF (SUSCITANTE) E JUÍZO DO TERCEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA/DF (SUSCITADO). CRIMES DE DIFAMAÇÃO, INJÚRIA E AMEAÇA. CONEXÃO PROBATÓRIA. MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Conforme artigo 76, inciso III, do Código de Processo Penal, a reunião dos processos, em face da conexão probatória ou instrumental, visa facilitar a produção da prova de uma única vez, assim como para instrumentalizar o juiz das infrações penais reunidas, resguardando-se, pois, a economia processual.
E, diante da competência absoluta dos Juizados Especiais de Violência Doméstica em razão da matéria, todos os fatos conexos devem ser processados no juízo especializado.
2. Consta da queixa-crime ajuizada pela vítima que seu ex-marido a difamou junto aos proprietários de uma imobiliária chamando-a de louca e desequilibrada e, em razão disso, os querelados a impediram de pegar cópia de um contrato de locação e seus aditivos, ofendendo a sua honra objetiva e a ameaçando. Assim, há elementos a indicar que os crimes de difamação, injúria e ameaça ocorreram no mesmo contexto fático,
e
que a prova produzida em relação ao crime imputado ao ex-companheiro poderá influir na apuração das outras infrações imputadas aos querelados. 3. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, do Terceiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF, para processar e julgar os fatos descritos nos autos em exame.
(
Acórdão 1266098
,
07133461020208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Câmara Criminal, data de julgamento: 16/7/2020, publicado no PJe: 31/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Diante dessas considerações, entendo pela competência da 6ª Vara Criminal da Comarca de Serra (Vara Especializada) ao processamento do feito, uma vez que constatada a incidência da Lei Maria da Penha ao caso em análise,
bem como a competência absoluta do
juízo
suscitado.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do presente Conflito de Competência, dando-lhe PROCEDÊNCIA para definir a competência da 6ª Vara Criminal da Comarca de Serra (Vara Especializada), para processar e julgar os fatos apurados na ação penal nº
0021579-60.20208.08.0048
.

Após o trânsito em julgado,
DETERMINO o imediato retorno dos autos à 6ª Vara Criminal da Comarca de Serra (Vara Especializada), para regular prosseguimento da ação penal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

S
EGUNDA CÂMARA CRIMINAL

CONFLITO DE COMPETÊNCIA

Nº
5009224-09.
2022.8.08.0000

SUSCITANTE
:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA C
OMARCA DE FUNDÃO/ES

SUSCITADO
:
JUÍZO DA 6º VARA CRIMINAL DE S
ERRA/E
S

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
–
VARA ESPECIALIZADA
–
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL –
MEDIDAS CAUTELARES
–
AMEAÇA
–
VIAS DE FATO
-
APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA
–
DEMONSTRAÇÃO DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO
–
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
–
CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE.

1. A Lei nº 11.340/06

se destina a proteger a mulher em situação de violência cometida por motivação de gênero praticada no âmbito da unidade doméstica, a derivada da unidade familiar ou a decorrente de relação íntima de afeto. Para que seja fixada a competência da Vara destinada ao julgamento de infrações que possuem incidência da referida Lei, é necessário que estejam configuradas as situações descritas no art. 5º, da Lei Maria da Penha, e que o motivo da violência esteja ligado à discriminação de gênero.

2. No caso dos autos, as disposições da Lei Maria da Penha devem ser aplicadas, uma vez que a narrativa fática indica a existência de violência domiciliar e familiar do agressor em face de sua
ex-esposa
, com motivação de gênero.

3.

C
onsiderando tratar-se de Juízo com competência absoluta em razão da matéria
,

cabe aos
Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
,
julgar o presente processo,

conforme
estabelecid
o na
Resolução
de
nº

018
/2007
deste
Tribunal de Justiça
.

4.
Diante dessas considerações, entendo pela competência da 6ª Vara Criminal da Comarca de Serra (Vara Especializada) ao processamento do feito, uma vez que constatada a incidência da Lei Maria da Penha ao caso em análise,
bem como a competência absoluta do
juízo
suscitado.

5. Conflito julgado procedente, declarando o Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca da Serra como competente para o julgamento do processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar procedência ao conflito de competência, nos termos do voto do Relator.

DECISÃO
À unanimidade, dar procedência ao conflito de competência, nos termos do voto do Relator.